Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002189-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOENIR MARIA DA SILVA CALDAS - CPF: 275.204.801-78 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
INGRESSO NO SERVIÇIO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO. BASE DE
CÁLCULO
COMPOSTA APENAS DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL PERMANENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.
No Estado de Mato Grosso,
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
é de 11%
sobre
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
.
Considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
.

2.
D
istinguishing

do Tem
a
163 do STF.
O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais
.

3.
Direito

adquirido
dos
servidores

admitidos
antes de 2004.
Em
respeito

ao

d
ireito

a
dquirido
,
o

entendimento

do STF, firmado no Tema
163, aplica
-se

apenas

aos

servidores

ingressos
no
serviço

público

antes d
a
EC 41/2003
, mesmo que aposentados posteriormente
. Para
os

servidores

públicos

ingressos
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir
as
verbas
de
caráter

temporário
(STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 08/03/2022, N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023 e (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022).

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1002189-42.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

LOENIR MARIA DA SILVA CALDAS

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LOENIR MARIA DA SILVA CALDAS

ajuizou

reclamação

em
face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV / ESTADO DE MATO GROSSO
.
Alegou que:
a)
fo
ram

utilizad
as

indevidamente

como
base de
cálculo
de
sua

contribuição

previdenciária

verbas
de
natureza

provisória
,
como
a
verba
FDE SECRET ESC/PEB; e b)
n
a base de
cálculo

deve
m
ser
considerada
s

apenas

verbas
de
natureza

permanente
.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) os servidores públicos do Estado de Mato Grosso têm como base de cálculo da contribuição previdenciária tanto as verbas permanentes como
as
temporárias; e b) o Tema 163 do STF não se aplica ao presente caso. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
tem

direito

a
que a base de
cálculo
de
sua

contribuição

previdenciária

seja

composta

apenas
das
verbas
de
natureza

permanente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, a qual
estabelece

uma

alíquota
de 11%
sobre
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu
art. 2o,
inciso
I
:

Art. 2o As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
n.o 41/03) e o art. 4.o da
Emenda

Constitucional
n.o 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:I – 11% (
onze

por
cento) da
remuneração
total dos
servidores

civis
e
militares

em

atividades
;

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se

remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o art. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

Vale
destacar
que
o
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)

aplica-se

apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os

quais
,
quanto
a
matéria

previdenciária
,
submetem-se à
Lei 8.112/90,
que

considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

público

após
a EC 41/03, é
legítimo
o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
,
função

comissionada
), pois tais
verbas

são

consideradas
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
nos

moldes
da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.2.
Ausente

violação

ao
Tema
no
163 do STF,
em
face da
diferença
do
tratamento

remuneratório
entre o
servidor
federal e o
estadual
.3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se
tratando
de
servidor

publico

estadual
que
ingressou
no
serviço
antes da
vigência
da EC 41/03,
ilegal
é o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

não

serem

considerados
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
em

razão
da
garantia
da
integralidade
e
paridade

vencimentais
,
conforme

disposto
no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela EC n.o 20/98).É
aplicável
o
entendimento

trazido
no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF),
ao

sistema

remuneratório
do
servidor

estadual
que
ingressou
no
serviço

público
antes da EC n. 41/03.(N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)

(...)
4. O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (Leading case RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais
. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Todavia
,
em

respeito

ao

d
ireito

a
dquirido
,
o

referido
entendimento

do
STF
alcança
os

servidores

que ingressaram
no
serviço

público

antes d
a
EC 41/2003
, mesmo que tenham se aposentado depois
.

Não

destoa
o
entendimento

da Suprema Corte
:

(...) 1
. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 08/03/2022)

Desse modo
,
para
o
servidor

público

ingresso
antes
deste

marco
, a base de
cálculo

da contribuição

previdenciária

não

pode

incluir
verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira-se
:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
p
ublicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.o
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.o
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em
01/09/1980(ID189731213/PJe2,
pág
. 9),
em

respeito

ao

direito

adquirido
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

poderá
ser
composta
de
verbas
de
natureza

indeniza
tória
e/
ou

não
habitual.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
,
para
:
a)
determinar que a parte reclamada

se
abste
nha

de
inc
luir
na base de cálculo
da
contribuição

previdenciária

do reclamante
os

valores

recebidos
a
título
de
FDE. COORD.
PEDAGOG
,
SUB.
REG.
INTEGRAL
;
AULAS
ADIC. FUNC. P E
B; e

FDE. ASSES. PEDAGÓG
;
e b)
condenar a parte rec
lamada a
restituir

todos

os

valores

pagos a maior pelo reclamante,
no
período

não

prescrito
,

c
orrigid
os
monetariamente pelo INPC,
pro rata,
e
acrescidos de
juros d
e
mora correspondente
s

à
remuneração oficial da caderneta de poupança, por envolver
condenação a partir de 27/12/2006 de natureza previdenciária
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp n. 1.495.146/MG
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024